Tribunal: TJDFT
Processo: 0748441-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
O Agravo de Instrumento interposto por MARTINS E XIMENES DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA e ADEMILTON JOSE MARTINS DA SILVA contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada na execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL foi desprovido pelo acórdão de ID 61104180. Contra esse acórdão os Agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 61634412), ao qual foi negado seguimento pela decisão de ID 61646978. Os Agravantes requerem agora a instauração de “INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO” sob o argumento de que, divergindo o acórdão proferido no Agravo de Instrumento de acórdão da 8a Turma Cível sobre a mesma matéria, o artigo 14 da Lei 10.259/2001 e a Resolução CJF 22/2008 autorizam a instauração de “o incidente nacional de uniformização de jurisprudência”. É o relatório. Decido. O pedido de “uniformização de interpretação de lei federal” de que trata o artigo 14 da Lei 10.259/2001 é cabível “quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais” dos Juizados Especiais da Justiça Federal. O incidente é manifestamente incabível quando se cuida de divergência entre órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Isto posto, julgo inadmissível e nego seguimento ao incidente com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria se transitou em julgado o acórdão proferido no Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 09 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator